Tribunal: TJSP
Processo: 1002446-58.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de indenização securitária c.c. pedido de indenização por dano moral. Seguro de vida. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Matéria que envolve discussão acerca seguro de vida. Matéria de competência da Terceira Subseção de Direito Privado, composta pelas 25a a 36a Câmaras, nos termos da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial deste

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de indenização securitária c.c. pedido de indenização por dano moral. Seguro de vida. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Matéria que envolve discussão acerca seguro de vida. Matéria de competência da Terceira Subseção de Direito Privado, composta pelas 25a a 36a Câmaras, nos termos da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal. Precedentes desta Segunda Subseção. Competência em razão da matéria que se sobrepõe à anterior prevenção de agravo de instrumento. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras competentes.